Tribunal: TJMT
Processo: 1024823-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024823-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELLINGTON PINHEIRO MENDES DE SOUZA - CPF: 067.819.791-16 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), CEZARIO JUSTINO DINIZ - CPF: 303.601.101-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO (
ART. 155,
CAPUT
, DO CP)
– PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA – ISENÇÃO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONSTATADA – POSSIBILIDADE MEDIANTE CONDIÇÕES – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 325, § 1o, I, 327, 328 E 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
LIMINAR RATIFICADA
- ORDEM
CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, a falta de recolhimento, pelo acusado hipossuficiente, do valor fixado a título de fiança, não autoriza,
per si
, sua manutenção em cárcere, devendo ser solto, porém, com compromisso de cumprir as
condições previstas nos arts. 327 e 328 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Através da presente impetração pretende-se isentar o paciente

Wellington Pinheiro Mendes de Souza
,
preso em flagrante no dia
12.12.2022
,
pela suposta autoria do delito de
Furto simples,
previsto nos art. 155,
caput
, do CP, do pagamento da fiança arbitrada pelo
MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT
, no valor de
R$ 6.060,00
.

Dos documentos juntados ao feito, se infere que a autoridade apontada como coatora,
após homologar a prisão em flagrante
do paciente, verificou que
não estavam presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva
, razão pela qual, determinou a expedição do respectivo alvará de soltura, condicionando sua libertação ao recolhimento do valor da fiança supracitada.

Em prol do pedido de isenção de fiança, a impetrante asseverou que o paciente
não tem condições financeiras para adimplir a obrigação
imposta sem prejuízo do sustento próprio e de familiares
(fls. 3/7).

O pleito
in limine
foi
deferido
nos termos da decisão de fls. 11/13.

As informações judiciais foram anexadas à fl. 26.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer sumariado nos termos abaixo, opina pela
concessão
da ordem (fls. 28/):

“Constrangimento ilegal – Alegada desproporcionalidade na fiança arbitrada e sua real condição financeira – Restrição da liberdade através de cumprimento do pagamento da fiança - Ocorrência – Constrangimento ilegal evidenciado – Possibilidade de expedir alvará de soltura no caso em tela, sem aplicação da fiança – crime em tese praticado que não prevê violência e/ou grave ameaça em seu dispositivo legal. Parecer pela concessão da ordem, nos termos da liminar.”

É relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2023.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Wellington Pinheiro Mendes de Souza
, foi preso em flagrante no dia 12.12.2022,
pela suposta autoria do delito Furto previsto no art. 155 do CP.

A autoridade apontada como coatora, após homologar a prisão em flagrante do paciente, verificou que não estavam presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, razão pela qual, determinou a expedição do respectivo Alvará de Soltura, mediante o pagamento de fiança estipulada no em
no valor de R$ 6.060,00.

Todavia, o paciente não adimpliu a obrigação imposta, permanecendo preso até o deferimento da liminar vindicada neste
writ
.

Pois bem, da petição inicial se constata que a Defensoria Pública, ciente que o paciente não possuía condições financeiras para adimplir com o valor arbitrado, entrou em contato com os familiares dele, que também informaram não disporem de recursos para tal obrigação.

Nota-se, portanto, que se trata de pessoa hipossuficiente financeiramente, reforçando, tal raciocínio, os fatos de que, além de estar sendo patrocinado pela Defensoria Pública,
Wellington

permaneceu preso até ser agraciado com o deferimento da liminar vindicada nesta ação constitucional
, sendo que, para sair da prisão bastava pagar a fiança arbitrada, tornando-se evidente que só não o fez, em face dos parcos recursos financeiros de que poderia dispor sem prejuízo ao sustento próprio e ao de sua família.
Nessas circunstâncias entendo que, eventual redução de valor da fiança arbitrada seria inócua, pois, como mencionado acima o paciente é pessoa hipossuficiente financeiramente.

Exatamente para coibir situações tais é que o art. 325, § 1o, I e o art.

350
do
Código de Processo Penal
permitem, ao juiz, após verificar a situação econômica do preso, isentá-lo do pagamento de fiança, condicionando sua libertação ao cumprimento das condições previstas nos arts. 327 e 328 do mesmo diploma legal. Confira-se:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código; (...).

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória
sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Art. 327. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

Art. 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado”.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci ensina que:

“(...). c) quando o réu for pobre e não puder arcar com o valor da fiança (art.
350
,
CPP
). Não seria mesmo justo que o rico fosse beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. Estarão, nesse caso, sempre presentes as condições fixadas nos arts. 327 (comparecimento a todos os atos e termos do processo ou inquérito) e 328 (mudança de residência, sem prévia autorização ou ausência da residência por mais de oito dias, sem fornecer o paradeiro)”. (Manual de Processo Penal e Execução Penal, 8a ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p.637-638).

Se não bastasse, é entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que
“(...)
não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. (...)”
.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
concedo em definitivo
a ordem intentada em favor de
Wellington Pinheiro Mendes de Souza,
mantendo as condições impostas no deferimento do pleito
in limine
̧
fixadas nos seguintes termos
, obediência das
obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do CPP
, bem como, ao cumprimento das medidas cautelares:

1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazos e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar as atividades civis;

2) proibição de frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal;

3) proibição de ausentar-se da Comarca e

4) recolhimento domiciliar no período noturno (artigos 319, incisos I, II, IV e V, do Código de Processo Penal). Ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular, poderá ser revogado o benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023